Tribunal: STF
Processo: HC 228820
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E COMPENSAÇÃO COM A REINCIDÊNCIA. NÃO APRECIAÇÃO DA MATÉRIA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 31.5.2023, por Guilherme Pereira Nascimento, advogado, em benefício de João Paulo Limirio, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 787.587/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi denunciado e condenado à pena de dez anos e seis meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previso no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e no art. 1.800 do Código Penal (tráfico de entorpecente).



    3. Interposto recurso de apelação, foi parcialmente provido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, para redimensionar a pena imposta ao paciente para nove anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado. Esta a ementa do julgado:



    “Tráfico de entorpecentes – Autoria e materialidade comprovadas pelos elementos constantes dos autos – Condenação mantida – Pena reajustada – Réu que ostenta maus antecedentes e é multirreincidente – Inaplicabilidade do redutor estabelecido pelo artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 – Regime que não comporta mitigação. Receptação – Recebimento de bens sabidamente produtos de ilícito comprovada – Dolo direto depreendido dos elementos constantes dos autos – Condenação mantida –Privilégio descabido – Pena reajustada – Regime que não merece abrandamento – Recurso parcialmente provido apenas para reduzir o castigo”. 



    4. Buscando fosse determinada a compensação da reincidência específica com a confissão espontânea, foi impetrado o Habeas Corpus 
n. 787.587 no Superior Tribunal de Justiça. Em 28.12.2022 o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, indeferiu liminarmente a impetração, ao fundamento de que, “ao realizar a leitura da sentença e do acórdão, não é possível perceber nenhuma análise sobre eventual pedido ou análise da possibilidade de compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência. Desse modo, fica este Tribunal Superior impedido de se pronunciar a respeito do tema, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância”.



    Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, nestes termos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E COMPENSAÇÃO COM A REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. MATÉRIAS NÃO ENFRENTADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não obstante os esforços da defesa, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 2. As teses deduzidas na presente impetração relativa ao reconhecimento da confissão espontânea do paciente e sua compensação com a reincidência específica não foram analisadas pelo Tribunal de origem, que limitou-se a se manifestar sobre autoria, materialidade, dolo e inviabilidade de aplicação da causa de diminuição da Lei de Drogas. Inexistindo pronunciamento anterior no acórdão atacado, não é da competência desta Corte Superior analisar teses defensivas que não foram apreciadas pela Corte Estatual, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. 3. Agravo regimental desprovido” (fl. 74, e-doc. 2).



    5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante sustenta que, “ao contrário do que foi decido na r. decisão ora recorrida, o paciente se encontra sofrendo constrangimento ilegal, pois apesar de a confissão ter sido utilizada de forma expressa como fundamento do decreto condenatório, não houve sua compensação com a reincidência” (fl. 4, e-doc. 1).



    Alega que, “em razão de a confissão do paciente ter servido como embasamento do decreto condenatório, deverá ocorrer sua devida compensação” (fl. 5, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “I) Por se tratar de uma matéria já pacificada neste C. Tribunal Superior, resta demonstrado a existência de flagrante ilegalidade, e assim, requer-se a concessão do presente Writ de Habeas Corpus ‘LIMINARMENTE’, determinando a retificação do cálculo de pena, a fim de que seja determinada a compensação da reincidência com a confissão espontânea.



    II) Pelo regular processamento do feito, com a confirmação da liminar concedida e a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus, a fim de que seja determinada a compensação da reincidência específica com a confissão espontânea.



    III) Requer-se, outrossim, a intimação da autoridade apontada como coatora, com a máxima urgência, para prestar informações para o presente caso ” (fl. 10, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal. 



    7. Quanto ao argumento de que, “no caso em apreço, apesar de a confissão do paciente ter sido utilizada para a formação do convencimento do julgador, a mesma não foi aplicada a seu favor”, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:



    “Não obstante os esforços da defesa, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    Como dito na decisão agravada, constata-se que a questão não foi apreciada no acórdão atacado, razão pela qual este Tribunal Superior encontra-se impedido de se pronunciar a respeito, sob pena de indevida supressão de instância.



    A propósito, é esta a ementa do aludido julgado onde é possível verificar que as teses aqui deduzidas não foram lá debatidas (fl. 41):



    ‘Tráfico de entorpecentes – Autoria e materialidade comprovadas pelos elementos constantes dos autos – Condenação mantida – Pena reajustada – Réu que ostenta maus antecedentes e é multirreincidente – Inaplicabilidade do redutor estabelecido pelo artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 – Regime que não comporta mitigação. Receptação – Recebimento de bens sabidamente produtos de ilícito comprovada – Dolo direto depreendido dos elementos constantes dos autos – Condenação mantida – Privilégio descabido – Pena reajustada – Regime que não merece abrandamento – Recurso parcialmente provido apenas para reduzir o castigo.’



    Nessa ordem de ideias, inviável a este Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento da matéria por esta via sob pena de incorrer em supressão de instância. (...) ” (e-doc. 2 – grifos nossos).



    8. Não é possível, na espécie, comprovar-se constrangimento ilegal a ser imputado ao Superior Tribunal de Justiça, que desproveu o agravo regimental no habeas corpus, sem deliberar sobre o pedido de compensação da reincidência específica com a confissão espontânea.



     Os pedidos formulados na espécie vertente não foram analisados nas instâncias antecedentes, competentes para apreciar a questão. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO: MATÉRIA NÃO EXAMINADA NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. CONTEÚDO DE MÍDIA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 187.962-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.9.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR IMPUTADO A CIVIL. CORRUPÇÃO ATIVA MILITAR. TEMAS NÃO EXAMINADOS NO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FALTA DE DEFESA: SÚMULA N. 523 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 176.218-ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.6.2020).



    Nada impede que a defesa do paciente submeta o pedido formulado nesta impetração ao exame da instância competente, pelos instrumentos jurídicos adequados. Não seria legítimo o exame das alegações, sob pena de indevido julgamento por este Supremo Tribunal.



    9. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora